Tribunal: TJDFT
Processo: 0719759-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0719759-47.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: MARCOS FREDERICO ANTONIO TOLENTINO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de possibilidade de execução provisória da sentença e garantia do duplo grau de jurisdição não constituem motivos idôneos a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo. Os elementos trazidos aos autos conforme preceitua o devido processo legal conduziu o juízo a quo a sentenciar pelo deferimento do pedido do autor, em seu mérito; não se vislumbram presentes, no momento, os requisitos para concessão da suspensão de seus efeitos. Intime-se. Após, retornem os autos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito